Tribunal: TCU
Processo: 007.498/2008-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Neuma de Fatima Costa de Farias contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 4158/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se, na origem, de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela então Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do Meio Ambiente (SPOA/MMA), em razão de irregularidades verificadas na execução do Convênio 132/2000, celebrado entre a União, por intermédio da Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), e a Organização Pró-Defesa e Estudo dos Manguezais da Bahia - ORDEM, objetivando "a montagem e implementação de instrumentos técnico legais para o suporte técnico-administrativo de prefeituras municipais no Estado da Bahia". Considerando que, por meio do Acórdão 7497/2013-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Raimundo Carreiro) [retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 4680/2017-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Ana Arraes) ], este TCU julgou irregulares a contas de Sérgio Ramos dos Santos, Raymundo César Bandeira de Alencar, Paulo Ramiro Perez Toscano, Pedro Thadeu Miranda de Argollo Pereira e Israel Beserra de Farias, condenando-os em solidariedade ao ressarcimento ao erário dos valores repassados, aplicando-lhes multas capituladas nos arts. 57 e 58, II, da Lei 8.443/1992; Considerando que, por meio do Acórdão 3594/2024-TCU-Segunda Câmara , esta Corte de Contas, ao apreciar recurso de reconsideração interposto por Paulo Ramiro Perez Toscano contra o Acórdão 7.497/2013-2a, decidiu por conhecer do aludido apelo e, no mérito, deu-lhe provimento no sentido de reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU em relação ao citado recorrente; Considerando que esta Corte, ao apreciar embargos de declaração opostos por Neuma de Fátima Costa de Farias (herdeira de Israel Beserra de Farias) em face do Acórdão 3594/2024-TCU-Segunda Câmara , decidiu, por meio do Acórdão 1989/2025-TCU-Segunda Câmara , conhecer dos referidos aclaratórios para, no mérito, rejeitá-los; Considerando que, neste momento, Neuma de Fátima Costa de Farias apresenta, por meio de seu representante legal, expediente nomeado de "Matéria de ordem pública/Embargos de declaração" (peças 539-542) em face do Acórdão 1989/2025-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, no referido expediente, a requerente informa que a TL Construtora Ltda. fora " extinta e baixada por liquidação voluntária na Receita Federal do Brasil no dia 19/7/2019 ", conforme documento que anexou aos presentes autos, e que não teria, ainda, ocorrido o trânsito em julgado do presente feito; Considerando que a Sra. Neuma de Fátima Costa de Farias afirma, também, que à vista da extinção da empresa e o falecimento do seu sócio, caberia a extinção da penalidade de multa em face da mencionada sociedade empresária e do gestor, invocando, para tanto, precedente desta Corte materializado na forma do apreciado no TC Processo 016.531/2007-2 [Acórdão de Relação 86/2025-Plenário, Rel. Min. Aroldo Cedraz]; Considerando, todavia, que, em virtude de sua peculiar natureza recursal, os embargos de declaração objetivam corrigir obscuridade, omissão ou contradição de deliberações recorridas, a teor do que estabelece o art. 34, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU; Considerando que, no presente caso, tal situação não restou evidenciada, haja vista que a embargante não registrou a ocorrência de qualquer dessas situações na deliberação que ora recorre, o já citado Acórdão 1989/2025-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, assim, não estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade ao conhecimento da referida espécie recursal; Considerando, por derradeiro, em linha com o procedimento adotado no precedente invocado pela requerente, que seria cabível a apreciação da petição em comento pelo atual relator a quo do aresto condenatório ( Acórdão 7497/2013-TCU-Segunda Câmara ); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, e com fundamento no art. 143, IV, "b", do RITCU, em não conhecer dos presentes embargos de declaração, por não atenderem aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992, sem prejuízo de remeter os presentes autos ao Min Jorge Oliveria, atual relator a quo do aresto condenatório ( Acórdão 7497/2013-TCU-Segunda Câmara ), nos termos da distribuição à peça 348, objetivando apreciar a petição de peças 539-542. 1. Processo TC- Processo 007.498/2008-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Israel Beserra de Farias (XXX.513.174-XX); Itazil Fonseca Benicio dos Santos (XXX.974.477-XX); Luciano de Petribú Faria (XXX.437.076-XX); Mestra Ltda. (03.457.778/0001-12); Organização Pró-defesa e Estudo dos Manguezais da Bahia (04.039.740/0001-92); Paulo Ramiro Perez Toscano (XXX.068.501-XX); Pedro Thadeu Miranda de Argollo Pereira (XXX.377.905-XX); Raymundo Cesar Bandeira de Alencar (XXX.076.001-XX); Rui Melo de Carvalho (XXX.198.997-XX); Sergio Ramos dos Santos (XXX.124.355-XX); TL Construtora Ltda (00.058.984/0001-61). 1.2. Recorrente: Neuma de Fatima Costa de Farias (XXX.324.134-XX). 1.3. Unidade jurisdicionada: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano. 1.4. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5.1. Ministro que declarou impedimento no processo: Aroldo Cedraz. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: Rayane Silva Franca (41.032/OAB-DF) e Manoel de Santana Neto (13.708/OAB-DF), representando Itazil Fonseca Benicio dos Santos; Alexandre Melo Soares (24518/OAB-DF), representando Paulo Ramiro Perez Toscano; Adeilson Amancio dos Santos (8504/OAB-BA) e Francisco Carlos Silva Bastos Filho (30254/OAB-BA), representando Neuma de Fatima Costa de Farias; Tarcísio Menezes Oliveira (15857/OAB-BA), entre outros, representando a Mestra Ltda.; Celso Negrão da Fonseca Júnior (22177/OAB-BA), entre outros, representando a TL Construtora Ltda; Maria de Lourdes Nunes (4872/OAB-DF), representando Deusiclea Barboza de Castro; Thaís Silveira Dumont de Aguiar (23242/OAB-DF), entre outros, representando Raymundo Cesar Bandeira de Alencar; Tarcísio Menezes Oliveira (15857/OAB-BA), entre outros, representando Pedro Thadeu Miranda de Argollo Pereira; Francisco Bastos Filho (8504/OAB-BA) e Adeilson Amâncio dos Santos (30254/OAB-BA), representando Neuma de Fatima Costa de Farias (viúva de Israel Beserra de Farias); Augusto Cesar José de Sousa (2995/OAB-DF) e Fernanda Sabino Diniz de Sousa (14390/OAB-DF), representando Oscar Cabral de Melo; Claudismar Zupiroli (12.250/OAB-DF), representando Luciano de Petribú Faria. 1.9. Providências: não há.